Tribunal: STF
Processo: AR 1713
Classe: AR
Órgão julgador: MINISTRO(A) PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Execução. Depósito judicial. Devolução 
   do valor corrigido. Inadmissibilidade. Depósito efetuado por guia 
   diversa do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. 
   Impossibilidade conseqüente de repasse à Conta Única do Tesouro 
   Nacional e remuneração pela SELIC. Responsabilidade exclusiva do 
   depositante. Agravo regimental não provido. Os depósitos judiciais 
   referentes a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
   Federal do Ministério da Fazenda devem ser efetuados na Caixa 
   Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas 
   Federais - DARF, específico para essa finalidade, sob a exclusiva 
   responsabilidade do depositante.